Tribunal: TJDFT
Processo: 0747715-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL (CPC). OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REAPRECIAÇÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ART. 1.025 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que examinou pedido de concessão de gratuidade de justiça, com alegação de omissão e contradição na análise da hipossuficiência econômica dos recorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificação da existência de omissão ou contradição no acórdão recorrido, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).
3. Possibilidade de rediscussão da matéria relativa à hipossuficiência econômica por meio de embargos de declaração.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração cabem para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
5. A omissão apta a justificar a integração do julgado refere-se à ausência de manifestação sobre questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito, não havendo obrigação do órgão julgador de rebater, um a um, todos os argumentos apresentados.
6. A contradição decorre de incoerência interna entre fundamentação, dispositivo e ementa do acórdão, de modo a comprometer a lógica e a compreensão da decisão.
7. O acórdão recorrido examinou a situação financeira dos recorrentes, com destaque para a aquisição de imóvel de alto valor com recursos próprios e a apresentação de comprovantes de transferências bancárias significativas.
8. A decisão consignou que os extratos bancários apresentados não demonstraram movimentação financeira compatível com despesas de subsistência, além da ausência de comprovação de gastos de saúde alegados e da existência de transferências paras contas bancárias não juntadas aos autos.
9. A pretensão dos embargantes visa à reapreciação de matéria expressamente debatida, com o objetivo de modificar o resultado do julgamento, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.
10. O inconformismo das partes não autoriza a modificação do julgado, devendo eventual reforma ser buscada por meio do recurso próprio.
11. O art. 1.025 do CPC adota o prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte embargante para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam rejeitados.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido, com rejeição dos embargos de declaração.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022 e 1.025.
Acórdãos relevantes: Superior Tribunal de Justiça (STJ), AgInt no AREsp 2398120/RS, Relator Ministro Herman Benjamin, julgamento em 18/12/2023.